Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708142-55.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOAO CARLOS PEREIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Materialidade e indícios de autoria. Suficiência probatória. Acusação viável e amparada por elementos de prova colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Pleitos defensivos de absolvição sumária e de despronúncia improcedentes. Pedido de afastamento das qualificadoras rejeitado. Prova inequívoca da improcedência das majorantes ausente nos autos. Crime conexo. Ocultação de cadáver. Mantida a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, pedindo a despronúncia, em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a este serem enviados os autos na hipótese de razoável grau de certeza da imputação. 2. Tendo a Corte a quo concluído pela existência de provas da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva em desfavor do acusado, para se chegar à conclusão diversa das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte Superior tem admitido a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio na sentença de pronúncia, quando evidenciada pelas premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias sua manifesta improcedência, o que não foi demonstrado no caso. 4. Tendo o Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, concluído não ser possível excluir as qualificadoras, pois devidamente fundamentadas na prova testemunhal produzida, tem incidência a Súmula n. 7/STJ. 5. Não se verifica a ocorrência de excesso de linguagem, pois a pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas, especialmente a prova testemunhal, não se observando incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1890976/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010